Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713490-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: HELDER FERNANDES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA DECISÃO NADA A PROVER Em nova petição de ID 26431236, o agravado reitera o pedido de aplicação da multa diária de R$ 500,00, bem como a sua majoração para R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em razão da recalcitrância da agravante no cumprimento da decisão judicial. Para tanto, alega que os 3 frascos do medicamento (canabidiol), que foram disponibilizados para os meses de fevereiro, março e abril de 2021, já acabaram e o tratamento do agravado está atrasado, fazendo-se necessário, além da majoração da multa, também o bloqueio de valores nas contas da agravante. Ocorre que a multa de R$ 500,00 já está sendo aplicada desde o fim do prazo concedido na sentença para o fornecimento dos 26 frascos do medicamento em questão e não há razão para a sua majoração, ao menos por ora, uma vez que a Amil já se manifestou nos autos informando que está providenciando o fornecimento da medicação. Por sua vez, não é recomendável o bloqueio de valores em conta, sob pena de prejudicar a aquisição do medicamento. Ante o exposto, nada a prover. De qualquer forma, intime-se a Amil para que traga aos autos documentos que comprovem que está providenciando a aquisição dos demais frascos do medicamento, no prazo de cinco dias. Após, certifique a Secretaria o transcurso do prazo de 15 dias concedido à Amil na decisão de ID 25947281. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator